Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal sucumbiu em parte substancial na impugnação ao cumprimento de sentença, levando à correta aplicação do previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, e não em seu caput.
2. Constatado que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram as regras fixadas pelo magistrado, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não há que se recalcular a dívida ou suspender a execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.